Tribunal: TJSP
Processo: 0063409-09.2008.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0063409-09.2008.8.26.0506; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ção do laudo. Impertinência. Insurgência contra o mérito da ação – dano moral, majoração do valor de indenização, atendimento médico suficiente. Não ocorrência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0063409-09.2008.8.26.0506; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Outros números:

63409092008826050650003

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência de todas as partes. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Cerceamento de defesa. Complementação do laudo. Impertinência. Insurgência contra o mérito da ação – dano moral, majoração do valor de indenização, atendimento médico suficiente. Não ocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência de todas as partes. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Cerceamento de defesa. Complementação do laudo. Impertinência. Insurgência contra o mérito da ação – dano moral, majoração do valor de indenização, atendimento médico suficiente. Não ocorrência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.